Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746566-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO IMPETRANTE: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 77643585), a impetrante relata que o paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Presídio Regional de Brusque, em Santa Catarina. Afirma que, durante a execução penal, o paciente demonstrou conduta exemplar, participou de atividades laborais e educacionais, além de projetos de leitura que geraram remições de pena. Menciona que foram apresentados diversos pedidos de homologação dessas remições, que totalizam 48 dias, o que anteciparia o marco para progressão ao regime aberto para o dia 11/10/2025. Alega que o requisito subjetivo também foi atendido, conforme relatório de vida carcerária, que atesta bom comportamento e ausência de faltas disciplinares. Declara que, a despeito dos requerimentos e da manifestação ministerial favorável, o Juízo da execução permaneceu inerte, sem apreciar os pedidos e sem atualizar o cálculo da pena, o que configura constrangimento ilegal, pois mantém o paciente em regime mais gravoso. Sustenta que a progressão de regime constitui ato vinculado e não faculdade do juízo, devendo ser reconhecida diante da comprovação dos requisitos legais. Requer a concessão de medida liminar, com a imediata progressão do paciente para o regime aberto, mediante expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido em decisão proferida no dia 21/10/2025, em sede de plantão judicial (ID 77644194). A impetrante formulou pedido de reconsideração (ID 77663479), o qual foi indeferido por decisão desta Relatoria (ID 77672217). As informações foram prestadas (ID 77882742). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela perda superveniente do objeto do writ (ID 78307373). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, em 3/11/2025 foi proferida decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais deferindo o pedido de progressão ao regime aberto, nos seguintes termos (mov. 195.1): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração, conforme certidão comportamental de mov. 179.2. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Expeça-se alvará de soltura, bem como Carta Precatória para cumprimento na Comarca de Brusque/SC. Por oportuno, o apenado deverá ser intimado a encaminhar, em até 48 ( quarenta e oito) horas, contadas da sua soltura, e-mail com seu nome completo, endereço completo com comprovante atualizado, número do processo e documento de identidade válido, para o endereço eletrônico vepera@tjdft.jus.br para fins de implemento do regime aberto. Intimem-se. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator